Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL. RESERVA DE ASSENTO. LIMITAÇÃO. ÔNIBUS CONVENCIONAL. DECRETO 3.691/2000. ILEGALIDADE.
1. A Lei no 8.899/1994, instituiu o benefício do Passe Livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, condicionando a habilitação no programa à comprovação das condições de pessoa com deficiência e de carência de recursos financeiros. 1.1. Ao regulamentar a norma acima referida, o art. 1o do Decreto no 3.691/2000 estabeleceu que o direito ao transporte interestadual gratuito aos portadores de necessidades especiais, restringe-se aos ônibus da categoria convencional. 1.3. De outro lado, a ausência de disponibilização regular de ônibus convencionais gera à empresa a obrigação de conferir a gratuidade ou o desconto nos ônibus não convencionais, como determina o artigo 41, da Portaria n. 261/ANT.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Decreto 3.691/2000 denota excesso no poder regulamentar, limitando indevidamente direitos da pessoa com deficiência.
3. Hipótese em que restou incontroverso que o recorrente é pessoa com deficiência e hipossuficiente, que necessita do transporte interestadual para realização de tratamento de saúde junto ao Hospital de Base de Brasília. 3.1. Comprovado que a disponibilização de ônibus convencional se dá apenas uma vez por semana e que existem outros ônibus de categoria diferenciada cobrindo a mesma rota nos demais dias, deve a empresa fornecer passagem gratuita ao agravante e a sua acompanhante, sempre que necessária sua presença nesta cidade para consultas, exames e tratamentos médicos relacionados a sua doença renal, independentemente do dia da semana, em ônibus convencional, executivo, semi-leito ou leito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.